Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707955-82.2018.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO RECORRIDOS: SONIA DIAS AMORIM, AMINTAS DA SILVA RIBEIRO, MARIA ALAIDE OLIVEIRA DE CARVALHO, RONALDO SALVATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. SUSPEIÇÃO RECONHECIDA PELO RELATOR ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL RATIFICADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO. CONVALIDAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇAO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA C/C INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO SUSCESSIVA DA LIDE. QUESTÃO SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO LITISDENUNCIADO QUANTO AO PONTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. PREJUDICIAS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. PERDA DA POSSE EM VIRTUDE DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. EVICÇÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO MONTATE PAGO PELOS DIREITOS POCESSÓRIOS DO IMÓVEL. CABIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DA CORRETORA DE IMÓVEIS QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÕES JUDICIAIS ENVOLVENDO A POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ANTERIOR CESSIONÁRIO DO IMÓVEL. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO RÉU NA AÇÃO REGRESSIVA. 1. Observado que, a despeito de o eminente Relator originário haver se declarado suspeito, houve ratificação da decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça pela egrégia Turma julgadora, ao examinar o agravo interno interposto pela parte agravante, tem-se por convalidado o ato processual, a tornar incabível a declaração de nulidade pretendida. 2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. Tendo em vista que o litisdenunciado interpôs agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau pela qual foi indeferido o pedido de denunciação sucessiva da lide por ele deduzido e que o egrégio Colegiado negou provimento ao aludido recurso, mostra-se configurada a preclusão consumativa, circunstância que impede a rediscussão da matéria em grau de recurso de apelação. 3. Não se tratando de ação que envolve direitos reais sobre bens imóveis, mas sim direitos pessoais, deve ser considerado competente o foro do domicílio da parte ré, na forma prevista no artigo 46, caput, do Código de Processo Civil. 4. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 4.1. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial ou, no caso, no pedido de denunciação da lide, de modo abstrato, devendo ser reconhecida a pertinência subjetiva da ação, quando evidenciada a relação jurídica de direito material entre as partes. 4.2. Tem-se por configurada a pertinência subjetiva do litisdenunciado para figurar no polo passivo da denunciação da lide, tendo em vista que o réu imputa a ele a responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos experimentados em decorrência da condenação imposta na ação. 5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, à luz da teoria actio nata, prevista no artigo 189 do Código Civil, ocorre somente no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em Juízo, isto é, no momento em que o titular do direito toma conhecimento da sua violação. 5.1. Constatado que os autores tomaram ciência da efetiva perda da posse do imóvel por eles adquirido somente com o trânsito em julgado da sentença exarada nos embargos de terceiro, deve ser este o termo inicial para contagem do prazo prescricional para a propositura de ação regressiva fundamentada em evicção. 5.2. Proposta a ação regressiva dentro do prazo de 3 (três) anos, previsto no inciso IV do § 3o do artigo 206 do Código Civil, tem-se por impositiva a rejeição da prejudicial de prescrição. 6. Não se tratando de ação que tem por escopo a declaração de nulidade do negócio jurídico, mas somente o ressarcimento dos prejuízos experimentados pelos adquirentes de imóvel, em virtude de evicção, não tem aplicação o prazo decadencial previsto no 178 do Código Civil. 7. Em conformidade com a regra inserta no artigo 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. 7.1. Tem-se por caracterizada a evicção, na hipótese em que há perda da coisa pelo adquirente, por decisão judicial ou administrativa, decorrente de circunstâncias anteriores à celebração do negócio jurídico. 7.2. Para efeitos do reconhecimento da evicção, não há necessidade de ser perquirida a existência de boa-fé por parte do alienante do imóvel, uma vez que o direito ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo evicto decorre de expressa previsão legal em caráter objetivo. 8. Somente quando houver elementos de prova aptos a demonstrar que o adquirente tinha ciência do fato de que o negócio jurídico celebrado envolveria coisa alheia ou litigiosa, poderá ser afastado o direito ao ressarcimento dos valores pagos, em decorrência da evicção, na forma prevista no artigo 457 do Código Civil. 8.1. Caracterizada a evicção, deve o alienante do imóvel ressarcir os prejuízos efetivamente experimentados pelo adquirente, em decorrência da perda da posse do bem. 9. Incabível o ressarcimento de honorários advocatícios devidos em decorrência da resolução, sem exame do mérito, de embargos de terceiros opostos pelos autores em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que tal prejuízo não pode ser imputado ao réu. 9.1. Carece de amparo a pretensão de ressarcimento de honorários advocatícios devidos em ação de obrigação de fazer proposta pelo autor da ação de reintegração de posse que ensejou a evicção, porquanto se trata de condenação decorrente da conduta dos próprios autores, ao se recusarem a cumprir a ordem judicial de desocupação voluntária do bem imóvel. 10. Não há razão para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da corretora de imóveis que intermediou ou negócio jurídico, quando observado que os adquirentes foram esclarecidos a respeito do fato de se tratar de bem cuja propriedade não se encontrava regularizada, de modo que apenas os direitos possessórios seriam objeto da avença. 11. A aquisição de direitos possessórios de bem imóvel não regularizado envolve riscos, dada a inexistência de matrícula individualizada no registro de imóveis, para efeitos de averbação de eventuais gravames ou da existência de eventuais ações judiciais que possam vir a acarretar a perda da posse. 12. A perda da posse de imóvel não regularizado não representa circunstância apta a justificar o reconhecimento do direito do adquirente à percepção de indenização por danos morais, quando evidenciada a ciência a respeito da natureza do bem adquirido. 13. De acordo com o artigo do inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil, é admitida a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 13.1. Por haver firmado contrato de cessão de direitos relacionados a bem imóvel, mesmo ciente da existência de litígio envolvendo a posse do bem, o litisdenunciado fica responsável por ressarcir, de forma regressiva, eventuais prejuízos causados experimentado pelo litisdenunciante em decorrência do negócio jurídico. 13.2. O valor da indenização devida pelo litisdenunciado deve corresponder ao prejuízo efetivamente experimentado pelo litisdenunciante em decorrência da condenação imposta na lide principal. 14. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação Cível interposta pelo litisdenunciado parcialmente conhecida e, nessa extensão não provida. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis interpostas pelos autores e pelo réu conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 145, inciso I e 146, §§4o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, apresentada a suspeição pelo próprio magistrado, todos os atos por ele praticados devem ser revistos pela nova e. Desembargadora relatora, devolvendo as partes ao status quo ante, não sendo cabível a convalidação dos atos praticados; b) artigo 447 do Código Civil, sustentando não ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto foi atribuído definição demasiadamente extensiva ao termo alienante, para assegurar aos autores direitos relacionados à evicção; c) artigos 189 e 206, ambos do Código Civil, suscitando a prescrição intercorrente do pedido aduzido pelos recorridos. Assevera que os recorridos possuíam ciência dos fatos desde 2013, quando foram citados à reintegração do imóvel, mas, ainda que tenham deduzido a presente demanda após o prazo prescricional, proferiu a turma a turma a quo acórdão na contramão àquilo que determina a legislação civil; d) artigos 178 e 179, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência da decadência; e) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigos 145, inciso I, e 146, §§4o e 7o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo litisdenunciado, não há razão para que seja acolhida a pretensão deduzida no agravo interno interposto. Com efeito, a decisão exarada pelo eminente Relator originário foi submetida à apreciação da egrégia 8a Turma Cível, por força de agravo interno interposto contra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na oportunidade, o egrégio Colegiado considerou que não seria cabível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor do litisdenunciado, tendo em vista que a declaração de imposto de renda trazida aos autos é conflitante com a quantidade de processos judiciais eletrônicos nos quais o agravante atua como causídico. Ficou consignado, ainda, que não foram apresentados elementos de prova aptos a corroborar a hipossuficiência financeira alegada. (ID 46766897). Dessa forma, a decisão monocrática denegatória da gratuidade de justiça em favor do agravante foi substituída pelo acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível, que confirmou a inexistência dos pressupostos para o deferimento do benefício. Por conseguinte, a despeito do reconhecimento da suspeição, pelo próprio Relator originário, não há razão para que seja reconhecida a nulidade dos atos decisórios, uma vez que ratificados pela egrégia Turma julgadora em grau recursal. (ID 56212223). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático- probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumula obsta o prosseguimento do recurso em relação à indicada contrariedade aos artigos 178, 179, 189, 206 e 447, todos Civil, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que : PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM Na hipótese dos autos, a denunciação da lide foi admitida, uma vez que os direitos relacionados ao imóvel objeto do negócio jurídico celebrado entre os autores e o réu RONALDO SALVATO integrava, anteriormente, o patrimônio jurídico do litisdenunciado. O réu RONALDO SALVATO imputou ao litisdenunciado a responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos experimentados em decorrência da condenação imposta na ação regressiva. Dessa forma, levando-se em consideração, em abstrato, os argumentos vertidos pelo litisdenunciante, deve ser reconhecida a pertinência subjetiva do litisdenunciado para figurar no polo passivo da denunciação da lide. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo litisdenunciado. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO O litisdenunciado afirma que em se tratando de ação indenizatória, deve ser observado o prazo prescricional trienal, na forma prevista no inciso IV do § 3o do artigo 206 do Código Civil. Pondera que os autores da ação tomaram ciência da ação de reintegração de posse no ano de 2013 e optaram por opor embargos de terceiros, sem que fosse requerido o reconhecimento da responsabilidade do réu/litisdenunciante dentro do prazo de 3 (três) anos. No entanto, no caso em exame, o prazo prescricional para fins de propositura de ação regressiva decorrente de evicção deve ser contado somente a partir do momento em que se tornou definitiva a perda da posse do imóvel adquirido pelos autores. Por certo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, à luz da teoria actio nata, prevista no artigo 189 do Código Civil, ocorre somente no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em Juízo, isto é, no momento em que o titular do direito toma conhecimento da sua violação. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: ..... Na hipótese dos autos, os autores tomaram conhecimento do deferimento da reintegração de posse do imóvel por eles adquiridos no mês de maio de 2013 (ID 40642485 – p. 10), razão pela qual opuseram embargos de terceiros (processo no 2013.07.1.016426-6) objetivando a desconstituição da sentença exarada na ação possessória ainda no mesmo mês. Somente a partir do trânsito em julgado da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial dos aludidos embargos de terceiro, ocorrido em 05/03/2018 (ID 40642493 – p. 24), ficou efetivamente configurada a perda da posse do imóvel adquirido pelos autores, devendo esta data ser considerada como termo inicial do prazo prescricional para fins de propositura de ação regressiva em desfavor do réu RONALDO SALVATO. Tendo em vista que ação regressiva foi proposta em 12/07/2018, (ID 40638104), não há razão para que seja reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na inicial. Com essas considerações, rejeito a prejudicial de prescrição. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA O litisdenunciado sustenta que estaria caracterizada a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, uma vez que houve transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, desde a data em que tomaram conhecimento da sentença exarada na ação de reintegração de posse. De fato, na forma prevista no artigo 178 do Código Civil, [é] de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. No entanto, não há razão para que o litisdenunciado promova a discussão a respeito da decadência do direito vindicado pelos autores, uma vez que não foi formulado pedido de anulação do negócio jurídico, mas de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da evicção. A pretensão indenizatória encontra-se submetida ao prazo prescricional, não se tratando de hipótese na qual tem aplicação a regra inserta no artigo 178 do Código Civil Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023